Tribunal: TJES
Processo: 5000805-22.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000805-22.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: RENATO CARNEIRO CAPISTRANO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000805-22.2021.8.08.0004

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDO: RENATO CARNEIRO CAPISTRANO

JUÍZ SENTENCIANTE:

MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora alega que sofreu um acidente na rodovia administrada pela requerida quando colidiu com um animal na pista, o que ocasionou danos ao seu veículo.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4181607), a concessionária alega que cumpriu com o disposto em contrato e realiza treinamentos com seus funcionários e procura verificar e detectar animais para que não ocorram acidentes na pista, e que cumpriu com seus deveres de auxiliar a Polícia Rodoviária Federal em apreender animais, desta forma sustenta ausência de responsabilidade sobre o acidente e impossibilidade de concessão de danos morais.

Por fim, requer a minoração dos danos morais e que a correção monetária seja pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CCB, a partir da fixação da condenação.

Em análise detida dos autos, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

É
inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente, em momento algum, demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos Recorridos, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

O acidente ocorreu em decorrência de um animal na pista, em uma rodovia de responsabilidade da requerida, caracterizando fortuito interno, desta forma coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante na condenação em danos morais.

Desta forma não há o que se falar em ausência de responsabilidade.

Registro também que o valor fixado pelo juízo singular, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

Todavia, assiste razão ao recorrente sob o argumento de que o
quantum
indenizatório deve incidir sobre a taxa Selic, que contém a somatória dos índices de correção e dos encargos moratórios.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. Danos. Indenização. Acidente de trânsito. Presença de cavalos em rodovia administrada por concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Cobrança de pedágio. Relação de consumo.
A simples existência da rodovia atrai os usuários, com justa expectativa de tráfego seguro. Animal na pista configura caso fortuito interno, não excludente de responsabilidade objetiva. Falta de reparação do veículo e correspondente comprovação de desembolso não exclui o dever de indenizar pelos prejuízos, segundo o menor dos orçamentos apresentados, não infirmado pela parte contrária e sem evidência de incompatibilidade com os danos.

Juros de mora pela taxa SELIC, como decorre do artigo 406 do Código Civil, sem cumulação com índice de correção monetária, desde o evento danoso, Código Civil, artigo 398 e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 54.
Recurso provido para acolhimento da pretensão, com inversão do ônus de sucumbência e fixação dos honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em quinze por cento do valor da condenação, histórico de R$ 41.541,00.

(TJ-SP - AC: 10006868920218260114 SP 1000686-89.2021.8.26.0114, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 08/09/2022, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/09/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que a correção monetária e os juros de mora sejam aplicados utilizando a taxa SELIC, mantendo, no mais, incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Sem condenação em verba honorária ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)